Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS RELATIVOS À PENSÃO MILITAR ADICIONAL INCIDENTES NO CONTRACHEQUE DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos argumentos analisados quando do julgamento da apelação, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.